Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu a incorporar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 2,4%, nos proventos da parte autora, correspondente aos períodos de 04/02/94 a 16/12/94, 05/03/01 a 28/12/01, 24/02/03 a 22/12/03 e 16/04/04 a 21/12/04; bem como ao pagamento do valor devido a tal título desde 14/06/2016 até a sua efetiva majoração no contracheque da requerente, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a data em que deveria ter sido paga cada parcela e acrescido de juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança desde a data da citação.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta a ocorrência de prescrição. Requer a improcedência da demanda, sob o argumento de que falta de provas da atuação da autora em turmas de alfabetização em regência de classe. Acrescenta o dever de observância da Súmula Vinculante 37. Por fim, defende que a GAA é gratificação de natureza propter laborem, de modo a fazer jus somente aquele servidor que “no efetivo exercício de regência de classe”, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
3. Em sede de contrarrazões, a parte autora requer o desprovimento do recurso do réu.
4. Inicialmente, rejeita-se a prejudicial de prescrição. Conforme os ditames do Enunciado n. 85 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação".
5. No caso, autora devidamente comprovou, por intermédio de declarações emitidas pelo Distrito Federal, o desempenho de atividades de alfabetização, no efetivo exercício de regência de classe, durante o referido período reconhecido na sentença (ID 23374735 – Página 12 e seguintes), o qual não foi contabilizado administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (ID 23374735 - Pág. 42).
6. As Declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e, ante a ausência de provas em contrário, comprovam a atuação da parte autora em regência de classe e em turma de alfabetização.
7. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
8. Ademais, a respeito da percepção da Gratificação de Alfabetização durante o período da aposentadoria transcreve-se o inciso III do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão;”.
9. Ressalta-se, ainda, que o Juízo de origem empregou na hipótese o seguinte entendimento expresso no Enunciado 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”
10. Com efeito, verifica-se que a sentença observou a legislação aplicável à situação em contexto, inexistindo violação á Sumula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
11. Ressalta-se a inexistência de impugnação de valores no recurso.
12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$500,00, por apreciação equitativa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.